Tribunal: TJES
Processo: 0013968-75.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013968-75.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONCEICAO VILA GOMES
APELADO: ROLAND FEIERTAG
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA.
DECLARAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE LOTES FEITA ENTRE O APELANTE E A APELADA
.
LIMITES DO PEDIDO
.
LEGITIMIDADE DA APELANTE
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. 1 – A legitimidade
se refere a
pertinência subjetiva da demanda, pois "
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
" (art.18,
caput
, do CPC). 2 -
O
pedido formulado na presente ação foi de anulação
d
o negócio jurídico firmado entre as partes e condena
ção do Apelado
a pagar para a Apelante a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), ou seja, o objeto do pedido é a declaração de compra e venda dos 06 (seis) lotes, negócio este firmado entre a Apelante e o Apelado. 3 - Ainda que a causa subj
a
cente ao negócio jurídico que se procura anular seja o arrendamento de um imóvel que pertence aos herdeiros, o contrato de compra e venda dos 06 (seis) lotes foi firmado entre a Apelante e o Apelado, tanto que este sequer questiona a legitimidade desta.

4
- Recurso provido. Sentença anulada.

_
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013968-75.2017.8.08.0011

APELANTE
:

CONCEIÇÃO VILA GOMES

APELADO:
ROLAND FEIERTAG

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 103-103V por meio do qual a MMª Juíza reconheceu a ilegitimidade da Apelante para figurar sozinha no polo ativo da presente Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.

A Apelante ajuizou a presente ação requerendo:

3 - Seja declarado nulo o negócio jurídico firmado entre as partes.

4 - Seja condenado o Requerido a pagar a Requerente a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), corrigida monetariamente desde a data de 30/01/2017, e com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (fls. 07-08).

A MMª Juíza declarou a ilegitimidade da Apelante ressaltando que:

Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa, compulsados os autos, verifico que a Autora recebeu por instrumento particular de procuração poderes para tratar dos assuntos referentes ao imóvel arrendado (fl. 18), contudo, referido documento não torna a autora substituta processual e, consequentemente, não lhe atribui legitimidade extraordinária que possibilite postular em juízo em nome dos demais proprietários/herdeiros.

[...]

Nesse passo, apesar de o documento de fl. 11 mencionar que o pagamento envolveu a autora, é evidente que o fato se deu em razão de ser ela a constituída para tratativas relativas aos negócios que envolvem a propriedade rural, não significando, como já dito, substituição processual.

Por isso, reconheço a ilegitimidade ativa da parte autora para sozinha pleitear em juízo o direito invocado e julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI do CPC.

Seguiu-se o presente recurso.

Acerca da legitimidade a doutrina ressalta que:

Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (
legitimatio ad causam
) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

A legitimidade pergunta sobre a identificação entre o autor e o réu com o direito material em litígio. É legitimado ativo o titular do direito material e legitimado passivo aquele que, também no plano do direito material, contra esse direito pode se opor (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil [livro eletrônico]: Teoria do Processo Civil, Volume 1 / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 2. ed. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2016)

A legitimidade se refere a pertinência subjetiva da demanda, pois "
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
" (art.18,
caput
, do CPC).

Assim, “
À falta de condições da ação - como a legitimidade ativa -, não pode o magistrado avançar no direito material conflituoso, mesmo que se trate de nulidade absoluta de negócio jurídico, devendo, nesse caso, extinguir o processo sem exame de mérito. As condições da ação também dizem respeito a questões de ordem pública que devem ser, de ofício e com precedência, examinadas pelo juiz, nos termos do art. 301, § 4º, do CPC. Caso contrário, o sistema não se sustenta, tamanha seria sua inconsistência interna
” (STJ, REsp n. 1.273.955/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/4/2014, DJe de 15/8/2014).

No caso em análise, a Apelante, em nome próprio, ajuizou a presente ação alegando que “
foi firmado Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural, em anexo, entre a Requerente (superficiária)e a empresa Granbrasil Granitos do Brasil S.A. (arrendatária)
” (fl. 05) e em razão do não cumprimento do estabelecido no mencionado contrato e em seu aditivo, “
o Requerido, proprietário da empresa Granbrasil Granitos do Brasil S.A., firmou Declaração particular de compra e Venda, no qual vendeu à Requerente, como forma de pagamento da dívida, 06 (seis) lotes
” (fl. 05).

A Apelante afirmou, ainda, que ao verificar a situação dos lotes junto ao Cartório de Registro de Imóveis, constatou que existem várias restrições judiciais incidentes sobre ele, razão pela qual requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico.

Analisando os contratos mencionados pela Apelante, verifico que a Declaração de Compra e Venda constante à fl. 11 se refere a negócio jurídico celebrado entre o Apelante e a Apelada e o Contrato Particular de Arrendamento de imóvel Rural (fls. 14-17) foi firmado entre a Apelante e a empresa

Granbrasil Granitos do Brasil S.A,
representada pelo Apelado.

Reafirmo que o pedido formulado na presente ação foi de anulação do negócio jurídico firmado entre as partes e condenação do Apelado a pagar para a Apelante a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), ou seja, o objeto do pedido é a declaração de compra e venda dos 06 (seis) lotes, negócio este firmado entre a Apelante e o Apelado.

Ainda que a causa subjacente ao negócio jurídico que se procura anular seja o arrendamento de um imóvel que pertence aos herdeiros, o contrato de compra e venda dos 06 (seis) lotes foi firmado entre a Apelante e o Apelado, tanto que este sequer questiona a legitimidade desta.

Desse modo, considerando os limites da presente ação, não há que se falar em ilegitimidade da Apelante.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao Recurso de Apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)